Tribunal: TJES
Processo: 0002371-17.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002371-17.2015.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO PCH I S.A.

APELADO: PORCINA DE MATTOS SARLO e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OUTORGA DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO NO VALOR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em 10 de julho de 2008, as partes firmaram "instrumento particular de desapropriação amigável de posse de imóvel rural", segundo o qual, em contrapartida ao valor recebido, os apelantes assumiriam o compromisso de comparecer em cartório para outorga de escritura de desapropriação extrajudicial.

2. Os e-mails carreados aos autos revelam que, em março e junho de 2015, ainda buscava a apelada a regularização do imóvel, pugnando pela apresentação de documentos e pelo agendamento de data para que os apelantes pudessem comparecer em cartório e lavrar escritura pública, o que revela a pretensão resistida.

3. O ajuizamento de ação por uma das partes constitui exercício regular de direito, o que afasta sua responsabilidade pela compensação de danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado por outra.

4. Não há como acolher o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios quando já arbitrados pelo juiz
a quo
no mínimo legal.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Porcina de Mattos Sarlo e outr
a
s
12 (doze) pessoas
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Rio PCH I S/A
, julgou procedente o pleito exordial, compelindo os apelantes à outorga de escrituração de área objeto de desapropriação extrajudicial, e improcedente o pedido reconvencional, afastando a pretensa condenação da apelada à indenização por danos morais.

Alegam os apelantes que:
i)
a apelada ajuizou ação com vista a compeli-los à abertura de matrícula e suprimento de outorga para regularizar área objeto de desapropriação extrajudicial;
i
i)

nunca se opuseram a praticar qualquer ato necessário à regularização da gleba desapropriada;
i
ii
)
a ação em voga afetou suas honras, de modo que devem ser indenizados por danos morais;
i
v)
a sentença merece reforma, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral e procedente o pleito reconvencional;
v)
subsidiariamente, hão de ser ao menos reduzidos os honorários advocatícios (fls. 280-290).

A apelada clama pelo desprovimento do recurso (fls. 310-318).

Pois bem. A apelada presta o serviço público de geração de energia elétrica e, para tanto, necessitou desapropriar o imóvel rural denominado "Ilha do Itabapoana", de posse dos apelantes, a fim de formar reservatório de água que servisse como força motriz à "Pequena Central Hidrelétrica da Pedra do Garrafão".

Para tanto, em 10 de julho de 2008, as partes firmaram "instrumento particular de desapropriação amigável de posse de imóvel rural" (fls. 44-47), segundo o qual, como indenização pela perda da posse da área desapropriada, os apelantes receberiam da apelada, no ato, a quantia de R$ 242.665,09 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) (cláusula terceira).

Em contrapartida ao montante recebido, os apelantes assumiriam o compromisso de comparecer em cartório em data fixada pela apelada, para outorga de escritura de desapropriação extrajudicial (cláusula sétima).

Os e-mails carreados aos autos - enviados a uma das apelantes, que exerce o mister de advogada - revelam que, em março e junho de 2015, ainda buscava a apelada a regularização do imóvel, pugnando pela apresentação de documentos e pelo agendamento de data para que pudessem os apelantes comparecer em cartório e lavrar escritura pública (fls. 56-57). Por não ter logrado êxito em seu intento, viu-se compelida ao ajuizamento da ação ordinária em 17 de dezembro de 2015 (fl. 02).

Evidenciada, portanto, a resistência dos apelantes em promover
sponte propria
a regularização da gleba desapropriada.

Noutro flanco, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação - quando mais se julgada procedente - constitui exercício regular de direito, o que afasta a responsabilidade de uma das partes pela compensação de danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado por outra (AgInt no AREsp nº 1.697.276, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 01/02/2021).

De arremate, não há como acolher o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios, uma vez que já foram arbitrados pelo juiz
a quo
no mínimo legal, a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.